Tribunal: TJDFT
Processo: 0726792-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726792-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAK ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAK ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI para reformar a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois opôs Embargos à Execução (processo n. 0712811-84.2025.8.07.0007) e garantiu o juízo com a indicação de um bem imóvel. Afirma que o prosseguimento dos atos expropriatórios representa risco de dano grave e de difícil reparação, especialmente à sua atividade empresarial. Argumenta que o juízo de origem, ao indeferir a suspensão, agiu com excesso de rigor e de forma equivocada, pois os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, estariam preenchidos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos expropriatórios e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a execução seja suspensa até o julgamento definitivo dos embargos. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, e do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia, em sede de cognição sumária, cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme dispõe o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal exige de forma cumulativa a demonstração da probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e que a execução esteja suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução idônea. No caso dos autos, a decisão agravada indeferiu a suspensão dos atos expropriatórios por três fundamentos principais: os embargos ainda não haviam sido recebidos; os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, e não foi apresentada prova suficiente da idoneidade da garantia ofertada. O magistrado de primeiro grau ressaltou que a parte executada “deixou de juntar aos autos documentos ou informações suficientes que permitam a devida ciência do exequente e a verificação da idoneidade da referida garantia”. Em que pesem as alegações da parte agravante não se vislumbra, em um juízo perfunctório, a probabilidade de provimento do recurso. A legislação processual é clara ao condicionar a suspensão da execução à efetiva garantia do juízo, cuja idoneidade deve ser demonstrada de plano pelo executado. A mera indicação de um bem, desacompanhada de documentos que atestem seu valor e a ausência de ônus, não cumpre a exigência legal e não é suficiente para, por si só, paralisar o curso do processo executivo. A ausência de um dos requisitos cumulativos – no caso, a garantia idônea da execução, conforme avaliado pelo juízo de origem – já se mostra como óbice à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Nesse passo, deve-se aguardar o recebimento dos embargos à execução na origem, quando aquele juízo analisará a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que recebeu os embargos à execução sem concessão de efeito suspensivo. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos sem a apresentação de garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC). A possibilidade excepcional de atribuição de efeito suspensivo depende da presença, cumulativa, dos pressupostos elencados no art. 919, § 1o, do CPC: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução. 4. Se a execução (aparelhada em cédula de crédito bancária) não foi garantida por penhora, depósito ou caução, e não está presente a probabilidade do direito alegado, porque inexiste prova da alegada quitação da dívida, incabível relativizar a exigência de garantia para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1980245, 0700173-40.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator